Tribunal: STF
Processo: Rcl 61514
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações Ltda. propôs reclamação em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, proferido nos autos de n. 20153-12.2019.5.04.0015, na qual alega violação ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive de atividades-fim. 



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     Discute-se, no caso, acerca da regularidade da contratação de corretor de imóveis para prestar serviços na atividade-fim da contratante.



    Confira-se o teor do ato reclamado:



    Para que se reconheça o vínculo empregatício, mister se faz a prova dos requisitos elencados nos artigos 2º e 3º da CLT, quais sejam: pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação. A prova da existência de trabalho subordinado é necessária, visto que, se assim não fosse, seria impossível distinguir o contrato de emprego de outros que possuem o mesmo objeto - trabalho. A subordinação é imprescindível para que se configure a relação de emprego e, como elemento tipificador do contrato de trabalho, consiste na atuação do empregador em dar a ordem (comando), acompanhar o cumprimento da ordem (controle) e punir o empregado pelo descumprimento da ordem (fiscalização). 



    Pela distribuição do ônus da prova, quando negada a prestação de serviços incumbe ao autor o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores do pacto laboral, fatos constitutivos do seu direito. A contrario sensu, admitida a prestação, mas negada a relação jurídica de emprego, sensu inverte-se o onus probandi, que passa a ser do empregador, a teor dos artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC. 



    Na inicial (ID. 0dd4da6), o autor afirmou que foi admitido pela ré em 10.06.2014 para desempenhar as funções de vendedor de imóveis, sendo despedido em 10.01.2018. Informou que vendia exclusivamente empreendimentos da ré, laborando de forma pessoal, permanente, subordinada e mediante remuneração, contudo sua CTPS não foi anotada. 



    Em contestação (ID. eb07abd), a ré alegou que o reclamante é profissional corretor de imóveis, registrado no seu respectivo órgão profissional - CRECI/RS - tendo prestado serviços para a empresa, por meio da assinatura de contrato de natureza civil. Assegurou que o reclamante tinha total liberdade inerente à prestação de serviços autônomos, recebendo uma comissão por apartamento vendido mediante emissão de Notas Fiscais (em anexo). 



    Na hipótese, conforme cenário fático retratado, a reclamada admitiu a prestação de serviços pelo autor, na condição de corretor de imóveis. Neste contexto, induvidoso que a ela compete comprovar relação diversa de emprego, ônus do qual não se desincumbiu a contento. 



    A reclamada junta aos autos o contrato de prestação de serviços firmado com o autor, em 26.06.2014, cujo objeto é a prestação de serviços de corretagem para demonstração e comercialização das unidades imobiliárias autônomas que compõem empreendimentos da ré e de suas empresas coligadas (ID. eb0b6bf - Pág. 1), bem como seus respectivos termos aditivos (ID. 8c942e8 e seguintes). Também foi juntada planilha de vendas, com o correspondente pagamento das comissões (ID. 1e579fc - Pág. 1)



    O autor junta aos autos extensa documentação indicando a existência de escalas de plantão de vendas (e-mail - ID. 75ac447 - Pág. 5); orientações a respeito do RPA ( ID. 75ac447); procedimentos sobre as vendas (ID. a1ab715 - Pág. 1). Também juntou um ranking geral de comissões de 2014, onde ele aparece na 58ª posição, com R$ 1.647.939,74 em vendas, R$ 32.958,79 média bruta anual de comissões e R$ 2.746,57 de renda mensal (ID. 4045e63 - Pág. 2), documento este impugnado pela empresa. 



    Em seu depoimento o autor declarou que "prestou serviços de junho de 2014 até o final de 2017, início de 2018; que este período foi sem interrupções; que o depoente trabalhou inicialmente em Porto Alegre, no plantão de vendas da Baltazar, tendo ido para Caxias, onde atuou de 3 a 4 meses, retornando, então, para Porto Alegre, onde atuou no plantão da Baltazar, na sede na Protásio Alves e, posteriormente, na central, na Manuel Elias; que o depoente deixou de prestar serviços para a empresa por sua iniciativa em razão da redução do valor das comissões; que o depoente permaneceu no ramo imobiliário após a saída da empresa; que antes e atuar na reclamada, o depoente era atleta de futebol; que questionado se comercializou ou sabe de alguém que tenha comercializado imóveis de outra construtora durante o período de prestação de serviços, respondeu que não, pois não era possível; que eram orientados no sentido de não comercializar imóveis de outras construtoras; que questionado se havia alguma punição por este fato, respondeu que poderia haver queda de escala, queda de login, de prospecção de novos clientes" (ID e9ba55b). 



    A preposta da ré não soube informar sobre a existência de controle do número de vendas e estabelecimento de ranking com volume de vendas por equipe, informando ser esta uma questão tratada pelos gerentes e gestores (ID e9ba55b). 



    Em consulta ao Sistema PJE Mídias, assisti à gravação do depoimento da testemunha Marlei Nepomuceno cujas declarações não amparam a versão da ré quanto à autonomia na prestação dos serviços de corretagem. Apesar de a testemunha sempre reiterar que o trabalho era de corretor autônomo, sem horário, sem fiscalização de jornada, com plena autonomia, foi taxativa ao declarar que "os plantões eram todos os dias da semana e que para participar da 'roleta' que serve para estabelecer a ordem de atendimento dos clientes, tem que chegar às 9h, que os plantões acontecem das 9h às 18h; bem como que as escalas de plantões de vendas era realizada pelo gerente". Também disse que "o pagamento das comissões eram feito pela reclamada, sem possibilidade de negociação direta com os clientes". Por fim, afirmou ter trabalhado por um ano e meio sem o registro no CRECI. 



    Nesse contexto, tenho que as razões recursais em nada alteram o decidido, pois não há prova contundente sobre a autonomia na prestação dos serviços, ônus que incumbia à reclamada.



     



    O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No julgamento do RE 958.252, fixou-se orientação no seguinte sentido: “é lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



     



    No caso, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



     



    Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    O ato reclamado não possui estrita aderência com os objetos da ADC 48 e da ADI 5.625, que não tratam de contratos de corretagem imobiliária. Todavia, os julgados mencionados exemplificam a validade de relações civis em contratações de prestação de serviços, na esteira do decidido na ADPF 324.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se o órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente